Tribunal: STF
Processo: RE 534088
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
FINSOCIAL – PRESTADORA DE SERVIÇOS – ARTIGO 56 DO ADCT. O artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não abrange a situação das prestadoras de serviços. Daí a valia constitucional dos diplomas que implicaram a elevação da alíquota do que por elas devido a partir do disposto no artigo 28 da Lei nº 7.738/89.